Tribunal: TJMT
Processo: 1016174-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016174-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUIZ DA 2° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), FABIO JUNIOR BATISTA PIRES - CPF: 701.121.691-04 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ART. 121, §2o, INCISOS I E IV E ART. 121, §2o, DO CP – PENA UNIFICADA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS DE RECLUSÃO – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DE NOVO CÁLCULO DE PENA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA
DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO –
DELITO COMETIDO COM
VIS PHYSICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Se não preenchido o requisito objetivo, qual seja o lapso temporal exigido para a concessão dos benefícios, não há constrangimento ilegal.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange a réu que não se encaixa no grupo de risco.

Ademais,
tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Fábio Júnior Batista Pires,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Trata-se de processo de executivo de pena, no qual o paciente encontra-se cumprimento pena em regime fechado na unidade prisional desta Comarca.

Relata que
“a Defesa pugnou, entre outros pedidos, em 21/0 9/2020, pela DECLARAÇÃO DE 118 DIAS REMIDOS da reprimenda imposta ao paciente, todavia, a Autoridade Impetrada mantém os autos conclusos em seu Gabinete desde 27/03/2020 aguardando determinação de abertura de vista ao MP para que se manifeste acerca do pleito defensivo ATÉ HOJE (PROCESSO HÁ 04 MESES EM CONCLUSÃO).”

Sustenta que
“o paciente possui previsão de progressão de regime para o dia 18/01/2021 e, COM A REMIÇÃO REQUERIDA, o apenado preencherá o requisito objetivo em 12/09/2020, POSSIBILITANDO, assim, a ANTECIPAÇÃO DE SUA PROGRESSÃO DE REGIME, conforme já decidido pelo Juízo Impetrado em casos idênticos”

Assim, explicita que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente da demora para apreciação do pleito de remissão dos dias, sendo que já dura mais de 90 (noventa) dias, bem como os autos encontram-se concluso no gabinete a mais de 04 (quatro) meses.

Aduz que
“em relação ao paciente, QUE SE ENCONTRA EM UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO POSSUI QUALQUER CONDIÇÃO BÁSICA DE CIRCULAÇÃO DE AR E HIGIENE), o que a Defesa SUPLICA, Excelência, é que seja dada A CELERIDADE NECESSÁRIA AO PEDIDO ACOSTADO EM SEU PROCESSO, QUE GARANTIRÁ SUA LIBERDADE NESSE MOMENTO DE PICO DO CONTÁGIO DO COVID-19 (MAIS DE 1000 PESSOAS ESTÃO MORRENDO NO PAÍS DIARIAMENTE), onde terá a oportunidade DE SE ISOLAR EM SUA RESIDÊNCIA PARA QUE NÃO CONTRAIA O NOVO CORONAVÍRUS DENTRO DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, que já conta com preso infectado pela doença.”

Frisa que em razão da pandemia é possível ser analisada a concessão da progressão de regime de forma antecipada, resguardando assim o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que conceda antecipadamente a progressão de regime ou a prisão domiciliar do beneficiário, até que seja proferida a análise do pleito no juízo “a quo”, ou que determine a análise do pedido no prazo de 48 horas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 52829479/52829487).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 53801450). Informações juntadas (Id. 54709952).

A liminar foi indeferida. (Id. 55252472),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça,
Gill Rosa Fetchtner
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 57118969):

“Habeas corpus. Execução penal. Arguição de constrangimento ilegal em virtude da demora na análise do pedido de remição de pena formulado em favor do paciente. Informações do Juízo a quo no sentido de que analisou o pedido e decidiu pelo não acolhimento. Eventual excesso de prazo superado. Pleito de concessão de prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime em razão da pandemia do coronavírus. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Enquadramento nos grupos de risco não demonstrado. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Fábio Júnior Batista Pires,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime e, da remissão de 118 (cento e dezoito) dias, bem como sustenta que em razão da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, pode-se analisar a concessão da progressão de regime de forma antecipada.

Importa mencionar que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

Para análise do pedido, transcrevo as informações encaminhadas pelo Juízo de execuções (Id. 56035451):

“(...)
No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) FABIO JUNIOR BATISTA PIRES, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena unificada de 28 anos de reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado.

Consoante informado a esse Egrégio Tribunal de Justiça, no dia 18/08/2020, através do Ofício no 278/2020/GAB, via Malote Digital, ao analisar o pedido de remição de pena manejado pela defesa, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando FABIO JUNIOR BATISTA PIRES clama pela remição de pena pelo trabalho exercido nos anos de 2015 e 2016.

Pois bem. De plano, verifica-se que não guarda razão
à patrona. Explico.

As informações contidas nos autos revelam que o apenado exerce atividade laboral desde o ano de 2012, motivo pelo qual, até a presente data, foram declaradas as seguintes remições de pena:

1. 101 dias remidos (305 dias trabalhados entre Dezembro/2012 e Novembro/2014);

2. 53 dias remidos (135 dias trabalhados entre Junho/2015 e Fevereiro/2016; e 104 horas/aula estudadas em 2015);

3. 87 dias remidos (219 dias trabalhados entre Março/2016 e Dezembro/2016; e 168 horas/aula estudadas em 2016);

4. 40 dias remidos (122 dias trabalhados entre Março/2017 e Junho/2017);

5. 79 dias remidos (238 dias trabalhados entre Março/2017 e Outubro/2017);

6. 186 dias remidos (559 dias trabalhados entre Novembro/2017 e Agosto/2019); e

7. 15 dias remidos (180 horas/aula estudadas em 2018).

Ora, os períodos apontados pela defesa (2015 e 2016) já foram objeto de remição de pena, consoante se observa dos itens 02 e 03.

Outrossim, verifica-se que o labor relativo ao período de Março/2017 a Junho/2017, embora declarado remido no item 04, fora novamente utilizado para fins de remição de pena no item 05.

Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER
o pleito defensivo apresentado, bem como, CHAMO O FEITO À ORDEM para REVOGAR EM PARTE a decisão constante às fls. 336 (item 05), notadamente no tange aos 40 dias remidos de forma duplicada (março/2017 a junho/2017).

ATUALIZE-SE o cálculo de pena; após, às partes e, conclusos para homologação.

Às providências.”

Em seguida, o cálculo de pena atualizado passou a apontar o dia 27/02/2021 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

Ao ser o PEP encaminhado concluso, este Juízo assim determinou:

“Vistos etc.

Em face do novo memorial de pena gerado pelo Sistema SEEU, bem como, para prestigiar o princípio do contraditório e ampla defesa, DÊ-SE vistas às partes para manifestação.
(...)”

É cediço que a progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

O requisito objetivo consiste no cumprimento de determinada parcela da pena no regime anterior para possibilitar a progressão.

Pois bem,
das informações transcritas, verifica-se que
o magistrado
a quo
esclareceu que os períodos apontados pela defesa [2015/2016], já foram objeto de remissão de pena.

Na hipótese dos autos, o magistrado de piso, informou que o beneficiário só irá alcançar o requisito objetivo para progressão de regime em 27 de fevereiro de 2021, mostrando-se prejudicada a alegação de excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime.

Outrossim, entendo que o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação, não havendo que se falar em desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

Noutro ponto, referente a pandemia ocasionada pelo Covíd-19,
não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o-
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que
, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

No presente caso,
nota-se
que não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave, que encontra-se no grupo de risco ou de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus.

Ademais, verifica-se das informações trazidas aos autos pela autoridade judiciária, que o paciente foi condenado a crime que envolve violência.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME PRISIONAL FECHADO – REQUESTADA A PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – CRIMES COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CASOS CONFIRMADOS NA UNIDADE – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO ANTECIPADA DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO COM FILHO MENOR DE IDADE – IRRELEVÂNCIA – PACIENTE QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

É inviável a adoção de providências excepcionais em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente não esteja nos grupos de risco para a infecção e a direção do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio.

O simples fato de possuir filho menor de idade não enseja qualquer benefício em sede de execução penal nos casos em que o agente não é responsável pela criança, especialmente quando já estava preso antes da concepção. (N.U 1010246-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)”

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Fábio Júnior Batista Pires
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020